Tribunal: TJES
Processo: 5002755-56.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002755-56.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ISAURA DE JESUS RANGEL
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP – Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais e tutelas de urgência”, ajuizada por Isaura de Jesus Rangel.

Afirmou a autora, ora recorrida, que foi surpreendida por notificação de Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular no montante de R$ 11.106,26 (onze mil cento e seis reais e vinte e seis centavos), motivo pelo qual apresentou reclamação administrativa junta a requerida, ora recorrente, sendo que, ainda pendente de análise de recurso, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para (i) declarar a inexistência de débito da recorrida referente ao TOI descrito nos autos e determinar que a recorrente reestabeleça o fornecimento de energia na unidade consumidora da recorrida e que se abstenha de realizar novo ato de cobrança sobre o objeto desta demanda; (ii) e condenar a recorrente a indenizar a recorrida no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente EDP – Espirito Santo Centrais Elétricas S/A alega a incompetência dos juizados especiais para apreciarem a presente demanda por necessidade de pericia técnica e, no mérito, pugna no sentido de não ter praticado nenhum ato ilícito, restando comprovado nos autos que todo o procedimento foi de acordo com as determinações da ANEEL. Ademais, o ocorrido não passou de mero aborrecimento, incapaz de ensejar indenização por danos morais, bem como o quantum indenizatório fora arbitrado desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo não provimento do recurso.

A respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que a controvérsia se funda no fato do procedimento utilizado pela recorrente ter sido correto ou não, sendo, desse modo, desnecessária prova pericial no medidor da residência do recorrido.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

No mérito, o cerne da questão posta em juízo se refere ao âmbito de aplicação do disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
”.

Apesar das alegações da empresa recorrente, entendo que sua conduta não respeitou as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL, de sorte que o corte no fornecimento de energia elétrica do consumidor deve ser considerado como ilegítimo.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente cumpriu apenas o primeiro e o terceiro requisitos antes de interromper o fornecimento de energia na residência da recorrida, que apenas tomou conhecimento do demonstrativo de cálculo de consumo irregular sem ter participado, ou tido a chance de participar, de nenhuma etapa do procedimento.

Digo isso uma vez que não há qualquer comprovação de que foi realizada perícia técnica no medidor por parte da empresa recorrente EDP – Espirito Santo Centrais Elétricas S/A, apenas há no corpo da contestação imagens do TOI e relatório de avaliação.

Ademais, não foi realizada medição fiscalizadora no aparelho, com o escopo de demonstrar ao consumidor que a irregularidade de fato teria ocorrido.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção,
in loco
, por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção, é insuficiente para determinar a troca do medidor e o consequente refaturamento.

Assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Para corroborar o entendimento deste magistrado, trago à colação o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EM RELAÇÃO A VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o., 29 E 31 DA LEI 8.987/1995; 2o., § 1o. E 2o. DA LINDB E 7o. DO CDC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 333, I DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As teses referentes aos arts. 1o., 29 e 31 da Lei 8.987/95; 2o., § 1o. e 2o. da LINDB e 7o. do CDC não foram debatidas pelo Tribunal de origem, tampouco foram suscitadas nos Embargos de Declaração opostos. Carecem, portanto de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
3. Estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento do STJ, não merece prosperar a irresignação, incidindo o comando inserto na Súmula 83/STJ, aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do permissivo constitucional. 4. Agravo Regimental da Concessionária a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, no tocante a declaração de inexistência dos débitos apontados.

Outrossim, tenho que a estrita observância das regras traçadas pela ANEEL representa mecanismo de obediência à jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Recurso Repetitivo, no seguinte sentido:

“(...) 12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. (...) Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Isso, pois, se o débito tem como origem uma inspeção irregular, não deve ser exigido.

No tocante aos danos morais, tenho que o fato em análise, por si só, ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente da vida em sociedade.

É que ficar sem um bem essencial como a energia elétrica gera transtorno suficiente para abalar o psicológico de qualquer pessoa, atingindo, desse modo, sua personalidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O valor fixado a título de danos morais fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: ressarcimento do prejuízo imposto à parte recorrida e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências. 2. A revisão do quantum a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa, in casu, diante da quantia fixada em R$ 8.000,00 pelos danos morais sofridos, decorrentes do indevido corte no fornecimento da energia elétrica. 3. No que toca à alínea c, o sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado de acordo com os arts. 255, § 2o. do RISTJ e 541, parágrafo único do CPC/1973. 4. Agravo Regimental da CELPE a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 792.133/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018)

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado ao recorrido, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrente, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante, razão pela qual o mantenho.

III – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Custas remanescentes, se houverem, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de setembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.